Tribunal: CARF
Processo: 10882.721984/2017-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.721984/2017-98
ACÓRDÃO
2402-012.717 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
EMBARGOS
INOMINADOS.
INEXATIDÃO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
ACOLHIMENTO. DECISÃO EMBARGADA. SANEAMENTO. INTEGRAÇÃO.
EFEITOS INFRINGENTES. PRESENTES.
Caracterizada a inexatidão material devida a lapso manifesto apontada nos
embargos inominados, impõe-se o seu acolhimento, com efeitos
infringentes, integrando-os à decisão embargada, para saneamento do
vício verificado.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). PRESSUPOSTO PROCESSUAL.
RECORRENTE. SUCUMBÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. INEXISTENTE. VALE-
TRANSPORTE. LIDE. AUSENTE. RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMISSIBILIDADE.
INJUSTIFICADA.
Ante a sucumbência do Contribuinte quanto à plausibilidade de sua
contestação, não se conhece das alegações recursais tocantes ao vale-
transporte, matéria sequer objeto da autuação. Afinal, sendo o interesse
recursal decorrente do binômio necessidade e adequação, o exame da
demanda que o Recorrente manejou tem seus contornos delimitados no
conteúdo do acórdão recorrido a ele desfavorável.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos inominados opostos, com efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida; para,
saneando a inexatidão material neles apontada, alterar o resultado do julgamento, DE “Acordam
os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.717 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721984/2017-98
2
voluntário, cancelando-se apenas a parcela do lançamento referente ao auxílio alimentação”;
PARA: “Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do
recurso voluntário interposto, não se apreciando a matéria sem interesse recursal e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento”.
.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Rodrigo Duarte Firmino,
Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, João
Ricardo Fahrion Nüske e Andressa Pegoraro Tomazela (Substituta convocada).

RELATÓRIO
Os presentes embargos foram inicialmente apreciados na sessão plenária de 10 de
novembro de 2021, quando foi prolatada a decisão constante do Acórdão no 2402-010.616, do
qual transcrevo os seguintes excertos (processo digital, fls. 359 a 367):
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer dos
embargos inominados, sendo vencidos os Conselheiros Gregório Rechmann
Junior, Renata Toratti Cassini (relatora) e Ana Claudia Borges de Oliveira, que não
conheceram dos embargos inominados, e, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, rejeitar os embargos, nos termos do voto da relatora. Vencidos os
Conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Diogo Cristian Denny e Denny Medeiros da
Silveira, que votaram por acolher os embargos, com efeitos infringentes, para
sanar o vício apontado no acórdão embargado. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Francisco Ibiapino Luz.
Relatório:
Trata-se de despacho apresentado pela Unidade da Administração Tributária
encarregada da liquidação e execução do acórdão proferido pela 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção deste Conselho.
Cientificados o contribuinte e a Fazenda Nacional dessa decisão conforme
determina o art. 63, §3o do Anexo II do RICARF (fls. 339 e 334, respectivamente),
os autos foram encaminhados ao setor competente para a realização dos cálculos
necessários à execução do julgado (fls. 346/350), tendo, então, aos 31/08/2020,
sido proferido Despacho de Encaminhamento com o seguinte teor, anexado a fls.
351:
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.717 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721984/2017-98
3
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
A decisão do CARF exonera da autuação verbas de vale transporte pago aos
funcionários em dinheiro, as quais não foram objeto de autuação. Restituo para
providências.
Na sequência, foi proferido, então, aos 03/09/2020, o despacho de
encaminhamento de fls. 352, retornando os autos do presente processo a este
tribunal para análise, conforme abaixo:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Tendo em vista o Despacho de fls.351, retorno o presente processo ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para análise.
Esse último despacho foi aqui recebido como embargos inominados, nos termos
do art. 65, § 1o, V, c.c. art. 66, ambos do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09/06/15.
Voto vencido:
Transcorrido “in albis” o prazo para interposição de recurso contra essa decisão
por qualquer das partes, os autos foram encaminhados para a realização de
cálculo para execução do julgado.
Ocorre que quando da realização desse mister, o servidor responsável deu-se
conta de que os valores exonerados pela decisão exequenda não houveram sido
objeto de autuação.
Em razão disso, foi proferido o Despacho de encaminhamento de fls. 352,
devolvendo os autos do processo a este conselho para análise.
Esse despacho foi recebido como embargos inominados contra o Acórdão n°
2402-007.311, proferido por este colegiado no julgamento do recurso voluntário
do contribuinte, nos termos do art. 65, § 1o, V c.c. art. 66, do Anexo II do RICARF,
e admitidos sob o seguinte fundamento:
[...]
O recurso de Embargos de Declaração é disciplinado pelo Regimento Interno
deste Conselho no Capítulo VI da Seção I do Título II do seu Anexo II, que trata
especificamente “Dos Embargos de Declaração”, e contém os seguintes
dispositivos (reproduzido o art. 65 apenas em parte, no que é relevante para o
deslinde deste feito):
Art. 65. [...]
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados
para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.717 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721984/2017-98
4
Nesse sentido, sobre o que seja erro material passível de correção via embargos
de declaração (ou, como preferiu o art. 66 do RICARF, “inexatidão material devida
a lapso manifesto”), ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
erro material “consiste na incorreção do modo de expressão do conteúdo. Os
erros de grafia são o exemplo mais comum....”. 1
Por sua vez, na obra Omissão Judicial e Embargos de Declaração, Tereza Arruda
Alvim Wambier, citando julgado em que o 2o TACivSP acolheu lição de Salvatore
Satta, ensina que “erros materiais são ‘toda divergência ocasional entre a ideia e
sua representação, objetivamente reconhecível, que demonstre não traduzir o
pensamento ou a vontade do prolator’”. 2
Não é o que se verifica no presente caso.
Com efeito, compulsando os autos, constata-se que, de fato, laborou em erro o
colegiado ao proferir o acórdão embargado, mas do próprio trecho de seu voto
condutor reproduzido nos embargos, resta claro que aquela decisão foi proferida
pelo seu prolator de acordo com a sua representação dos fatos e o seu
entendimento naquele momento. Anoto, novamente, que esse entendimento foi
acompanhado por todos os integrantes do colegiado no momento do julgamento,
inclusive pelo ora embargante.
É dizer, não se trata, no caso, de erro material, mas sim de “error in judicando”,
ou seja, de erro de julgamento, que não é hipótese de cabimento de embargos e,
portanto, não pode ser corrigido pela oposição desse recurso.
Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
Error in iudicando. Os EDcl têm pressupostos certos no CPC/1973 535
[CPC1022], não se prestando para corrigir error in iudicando. Só se admite a
interposição do recurso de EDcl quando o erro cometido pela decisão
embargada for no procedimento, quer dizer, erro na aplicação de norma de
processo ou procedimento (error in procedendo). Quando o erro for de
julgamento, ou seja, de aplicação incorreta do direito à espécie, não cabem
os EDcl (STF, 2.a T., EDclROMS 22835-4, rel. Min. Carlos Velloso, v.u., j.
15.9.1998, DJU 23.10.1998, p. 8). 3
Tratando-se de “error in judicando” ocorrido em sede de julgamento de recurso
voluntário que resultou em decisão parcialmente desfavorável à União Federal,
somente poderia ser impugnado no momento oportuno pela parte interessada e
mediante a interposição tempestiva de recurso cabível, ou seja, pela Procuradoria
da Fazenda Nacional, mediante a interposição de Recurso Especial, se presentes,
no caso concreto, os seus pressupostos de admissibilidade.
[...]

1 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NOVO CPC -
Lei no 13.105/2015. São Paulo: RT, 2015, p. 2123.
2 p. 96
3 NERY, op. cit., p. 2127.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.717 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721984/2017-98
5
Assim, ainda que tenha havido erro de julgamento, fato inquestionável é que nos
termos do art. 42, II do Decreto no 70235/72, essa situação jurídica se consolidou
e se tornou estável e imutável para a administração no âmbito deste processo
administrativo fiscal por não ter sido interposto o recurso eventualmente cabível
tempestivamente pela parte interessada.
[...]
Pelo exposto, os presentes embargos não podem ser conhecidos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer dos embargos inominados.
Voto Vencedor
[...]
Como se vê, a decisão embargada exonerou crédito tributário decorrente de base
de cálculo inexistente na reportada autuação, razão por que a unidade
preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil opôs manifestados
embargos inominados. Contudo, a ilustre relatora dele não conheceu por
entender estar caracterizado “erro de julgamento”, e não “erro material”, ficando
inviabilizada a adoção do reportado “remédio jurídico”.
[...]
Contrapondo o exposto por meio do voto vencido no conhecimento, aproveito-
me da jurisprudência do STF que a própria relatora trouxe aos autos, para inferir
que o caso em apreço não se trata “de aplicação incorreta do direito à espécie”,
mas tão somente de “erro de procedimento”. Afinal, o “direito” foi aplicado
corretamente, embora sob procedimento deficiente - porque ausente a “espécie”
vale-transporte -, eis que dito Enunciado é de cumprimento obrigatório pelos
conselheiros.
Conclusão
Ante o exposto, para saneamento dos vícios verificados no acórdão, os embargos
inominados devem ser conhecidos e integrados à decisão embargada.
A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial buscando reformar o acórdão de
embargos prolatado, sob o já manifestado fundamento, qual seja, O acórdão no 2402007.311
incidiu em julgamento extra petita, pois os valores exonerados pela decisão não foram objeto de
autuação (processo digital, fls. 369 a 389).
A 2a Turma da Câmara Superior de Recurso Fiscais conheceu e deu provimento ao
reportado Recurso Especial - decisão prolatada por meio do Acórdão no 9202-010.924 -, do qual
extraio os seguintes excertos (processo digital, fls. 406 a 410):
Ementa:
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.717 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721984/2017-98
6
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS INOMINADOS. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE.
CABIMENTO.
As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para
opor embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, dar-lhe provimento, com
devolução dos autos à turma a quo para análise dos embargos.
Voto:
O ponto em discussão versa sobre a admissibilidade de embargos tendentes a
corrigir decisão que abordou matéria não contemplada no lançamento.
[...]
De fato, é incontroverso que a matéria abordada no acórdão de recurso
voluntário não foi objeto de lançamento, o que significa dizer que toda e qualquer
insurgência contra ela, pela via recursal, deveria ter sido não conhecida, já que
estranha à lide.
[...]
Antes de mais nada, cumpre destacar que a conclusão a ser aqui adotada em
nada, penso eu, prejudicará ou beneficiará qualquer uma das partes. A reforma
da decisão que excluiu rubrica não lançada não fará, por óbvio, com que se passe
a cobrar aquilo que não foi lançado. Da mesma forma, a manutenção daquela
decisão não trará qualquer prejuízo à Fazenda Nacional pela não cobrança daquilo
que já não havia sido lançado.
[...]
Não se trata, pois, de questionar o acerto ou desacerto do julgador na aplicação
do direito material, é dizer, se sobre a rubrica deveria ou não incidir o tributo. O
que se verifica é um flagrante erro procedimental ao examinar matéria não
contemplada no lançamento.
[...]
Nesse rumo, parece-me imperioso o provimento do recurso, no sentido de que
seja reformado o acórdão de recurso voluntário, integrado pelo de embargos, de
forma a que seja reconhecido presente a hipótese de cabimento de embargos
inominados.
É o relatório.

Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.717 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721984/2017-98
7
VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Como se vê, a decisão embargada exonerou crédito tributário decorrente de base
de cálculo inexistente na reportada autuação, razão por que a unidade preparadora da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil opôs manifestados embargos inominados. Contudo, a ilustre
relatora dele não conheceu por entender estar caracterizado “erro de julgamento”, e não “erro
material”, em suas palavras, ficando inviabilizada a adoção do reportado “remédio jurídico”.
A propósito, vale transcrever os seguintes trechos do Despacho de Admissibilidade
(Processo digital, fl. 357):
Já o Voto do acórdão embargado restou assim consignado (fls. 330 a 332):
3 Vale transporte
A pretensão da recorrente está amparada na Súmula CARF 89, segundo a qual não
incide contribuição previdenciária sobre o vale-transporte, mesmo que pago em
dinheiro. Veja-se:
Súmula CARF no 89: A contribuição social previdenciária não incide sobre valores
pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
(destaque no original)
Nesse pressuposto, haja vista o decidido no manifestado acórdão prolatado pela 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, contrapondo o exposto por meio do voto vencido
no conhecimento, aproveito-me da jurisprudência do STF que a própria relatora trouxe aos autos,
para inferir que o caso em apreço não se trata “de aplicação incorreta do direito à espécie”, mas
tão somente de “erro de procedimento”. Afinal, o “direito” foi aplicado corretamente, embora sob
procedimento deficiente - porque ausente a “espécie” vale-transporte -eis que dito Enunciado é
de cumprimento obrigatório pelos conselheiros.
Conclusão
Ante o exposto, acolho os embargos inominados opostos, com efeitos infringentes,
integrando-os à decisão recorrida; para, saneando a inexatidão material neles apontada, alterar o
resultado do julgamento, DE “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
dar provimento parcial ao recurso voluntário, cancelando-se apenas a parcela do lançamento
referente ao auxílio alimentação”; PARA: “Acórdão os membros do Colegiado, por unanimidade de
votos, conhecer parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando a matéria sem
interesse recursal e, na parte conhecida, negar-lhe provimento”.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.717 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721984/2017-98
8

Fl. 430
DF CARF MF
Original